Tribunal: TJSP
Processo: 1001368-02.2016.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação - Servidora Pública Municipal de Flora Rica – Serviços Gerais – Adicional de Insalubridade – Cabimento - Lei Municipal no 473/1993 – Vantagem prevista ao exercício de atividade perigosa e/ou insalubre – Comprovação mediante laudo pericial judicial - Sentença de procedência mantida – Recurso improvido.